Tribunal: TJES
Processo: 5004602-42.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004602-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL LAPA ASSUNCAO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DE PIUMA-ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, em que se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na apreciação de pedido de liberdade provisória e fragilidade da materialidade do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e II, CP), pleiteando a revogação da prisão preventiva ou a determinação de análise imediata do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na apreciação do pedido de liberdade provisória; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos da prisão preventiva diante da alegada fragilidade dos indícios de autoria e materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de decisão judicial que aprecia o pedido de revogação da prisão preventiva afasta a alegação de excesso de prazo, esvaziando o constrangimento ilegal apontado.

4. A análise de excesso de prazo não se realiza por critério meramente aritmético, exigindo juízo de razoabilidade à luz das circunstâncias do caso concreto.

5. Os indícios de autoria e materialidade encontram suporte no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos policiais, nas declarações da vítima e na admissão parcial do acusado quanto à invasão do estabelecimento.

6. A alegação de ausência de vestígios de subtração em laudo pericial não invalida, nesta fase, os demais elementos informativos, sendo inadequado o aprofundamento probatório na via estreita do habeas corpus.

7. A reiteração delitiva e a extensa folha de antecedentes do paciente evidenciam periculosidade concreta, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8. Estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de decisão que aprecia pedido de liberdade provisória afasta alegação de excesso de prazo.

2. A aferição de excesso de prazo na prisão cautelar exige juízo de razoabilidade, não se limitando a cálculo aritmético.

3. Indícios de autoria e materialidade suficientes, aliados à reiteração delitiva, autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 155, § 4º, I e II; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.05.2019; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004602-42.2026.8.08.0000

PACIENTE:

SAMUEL LAPA ASSUNÇÃO

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
2ª VARA DE PIÚMA

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SAMUEL LAPA ASSUNÇÃO

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA
2ª VARA DE PIÚMA
nos autos nº 5000105-13.2026.8.08.0023.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
o paciente se encontra submetido a manifesto constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para a apreciação de um pedido de liberdade provisória protocolado em 20 de fevereiro de 2026, encontrando-se a autoridade coatora inerte por quase 30 dias; e
(ii)
a materialidade delitiva do crime de furto é frágil, uma vez que o Laudo Pericial nº 2.352/2026 atestou categoricamente a inexistência de vestígios de coisas subtraídas no local dos fatos, o que seria corroborado pelo suposto desconhecimento da vítima acerca da subtração de bens.

Pugna, liminarmente, pela revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, que seja determinado que a autoridade coatora aprecie o pedido de liberdade provisória no prazo máximo de 24 horas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 18735979.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18788090, pela
denegação
da ordem, “
sem prejuízo de recomendação ao juízo de origem para que aprecie, com a brevidade que o caso requer, o pedido de liberdade provisória eventualmente pendente
”.

Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal. A propósito, narra a exordial acusatória (ID 91185002 dos autos originários):

“Conforme apurado no Inquérito Policial, no dia 13 de fevereiro de 2026, por volta das 12h20min, na Rua Danilo Monteiro Castro, Centro, município de Iconha/ES, o ora denunciado subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, valores em dinheiro pertencentes ao estabelecimento comercial Supermercado Nossa Rede. No contexto acima informado, o ora denunciado invadiu o estabelecimento comercial Supermercado Nossa Rede, pertencente à vítima Ana Claudia Osa Pinto Codeco, após pular o portão, escalar a parede para alcançar o segundo pavimento e arrombar a porta de acesso ao escritório da empresa. No interior do escritório, revirou o ambiente e subtraiu a quantia aproximada de R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais), valor que não foi recuperado. (...)”

Pois bem. Embora a defesa sustente a fragilidade do
fumus comissi delicti
com base em um laudo pericial de local que não constatou a subtração de objetos, os elementos indiciários colhidos no Auto de Prisão em Flagrante apontam que a vítima, sra. Ana Claudia Osa Pinto Codeco, gerente do supermercado, relatou que o escritório foi revirado e que dele foi subtraída a quantia de R$ 4.250,00 em espécie.

Ademais, constata-se que o próprio paciente, ao ser interrogado pela autoridade policial, relatou ter pulado o muro e arrombado o estabelecimento sob o efeito de medicação controlada e bebida alcoólica, ainda que tenha negado a subtração de valores.

A aferição exata do percurso do delito patrimonial demandaria incursão profunda no acervo probatório, inviável na via estreita e célere do
writ
, remanescendo hígidos, por ora, os indícios de autoria e materialidade necessários para a segregação, notadamente porque “
o apenado possui extensa lista de passagens pelo sistema prisional, portanto, resta evidente a periculosidade do agente e a necessidade da garantia da ordem pública
” (ID 90774718 dos autos originários).

Neste ponto, vale registrar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1.
A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.

(STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 28.05.2019) – destaquei.

No que tange à alegação de excesso de prazo, impende destacar que a contagem dos prazos processuais não resulta de mera operação aritmética, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

No caso, a autoridade apontada como coatora proferiu a decisão de ID 94621248 (autos de origem), em 09/04/2026, analisando o pedido de revogação e mantendo a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. A ver:

“(...) A prisão em flagrante do requerente foi convertida em prisão preventiva em sede de audiência de custódia, fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Analisando o pleito defensivo, constato que não houve alteração no panorama fático e jurídico que ensejou a decretação da segregação cautelar.

No que se refere ao fumus comissi delicti, os requisitos encontram-se demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos depoimentos dos policiais militares, pelas declarações da vítima – que afirmou o arrombamento e a subtração da quantia aproximada de R$ 4.250,00 de dentro de seu escritório –, e pela própria confissão do acusado, que admitiu ter pulado o muro e arrombado o local.

A tese defensiva de que o laudo pericial atestou a ausência de subtração não merece prosperar para fins de revogação da prisão. O fato de o laudo pericial (quesito 5) ter respondido negativamente sobre a existência de “vestígios de coisas subtraídas” no local indica apenas a constatação do perito na cena do crime horas após o fato, não anulando a declaração da vítima acerca do valor furtado, tampouco apagando os danos estruturais causados pela invasão. Inclusive, tal argumento defensivo já foi rechaçado em sede liminar pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo nos autos do Habeas Corpus nº 5004602-42.2026.8.08.0000.

Quanto ao periculum libertatis, a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública permanece latente e imperiosa. Conforme atesta a Certidão de Antecedentes Criminais acostada aos autos, o réu possui extensa contumácia delitiva, respondendo a múltiplas ações penais e execuções penais, abarcando condenações prévias justamente por crimes de furto qualificado.

Agrava-se o fato de que o requerente praticou o presente delito enquanto encontrava-se solto há poucos meses e fazia uso de tornozeleira eletrônica. Tal comportamento evidencia desprezo do acusado para com as determinações do Poder Judiciário e a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão para conter seu ímpeto.

A alegação do uso de medicação controlada atrelada ao consumo de bebida alcoólica não tem o condão de afastar, nesta fase processual, a consciência da ilicitude e a periculosidade concreta do agente.

Dessa forma, restam preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, revelando-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, em consonância com a manifestação do Ministério Público, indefiro o pedido de revogação da prisão formulado pela defesa de Samuel Lapa Assunção, e mantenho a sua prisão cautelar, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...)”
- destaquei.

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.